Tribunal: STF
Processo: HC 186729
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Ricardo Guimarães Filho, advogado, em benefício de O R S, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 17.4.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n.572.643.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de um ano de prisão simples, em regime semiaberto, e quarenta dias-multa pela prática da contravenção penal prevista no art. 50 da Lei das Contravenções Penais. 
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2257820-95.2019.8.26.0000. Em 17.2.2020, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal denegou a ordem requerida.
    4. A defesa do paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 572.643, pleiteando a declaração de nulidade do processo na origem, a redução da pena imposta e a alteração do regime de cumprimento de pena.
    A medida liminar foi indeferida pelo Ministro Nefi Cordeiro em 17.4.2020:
    “A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. Esta não é a situação presente, pois as pretensões de declaração de nulidade, redução da pena e alteração do regime prisional são claramente satisfativas, melhor cabendo os seus exames no julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. Ante o exposto, indefiro a liminar” (grifos nossos).
    5. A defesa impetra o presente habeas corpus, pretendendo a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.
    O impetrante reitera os argumentos trazidos nas instâncias antecedentes quanto à nulidade processual por incompetência absoluta do juízo e pede o abrandamento do regime inicial fixado na sentença. 
    Quanto à alegada incompetência, salienta que “a própria Constituição estabeleceu a competência dos Juizados Especiais Criminais para o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, é induvidoso, ainda que estejamos à frente de uma conexão ou continência, não ser possível o simultaneus processus com a aplicação da regra contida no art. 78 do Código de Processo Penal”. 
    Ressalta que o “magistrado errou ao condenar o paciente em crimes distintos a saber em 06 meses por cada delito e ao final somá-los e imprimir ao paciente a pena em regime semi-aberto. Também, no nosso modesto entender, respeitosamente, equivocou-se o TJSP e o STJ quando provocados ao não conceder a ordem” (sic).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Por todo o exposto e de tudo o que dos autos consta, requer a este Egrégio Supremo Tribunal Federal que se digne julgar e Conceder o presente HABEAS CORPUS EM FAVOR DO PACIENTE, COM A CONSEQUENTE NULIDADE PROCESSUAL arguida, ou se diverso o entendimento dos Nobres Ministros Julgadores, que seja redimensionada a pena imposta ao Paciente e via de consequência modificando-se o regime inicial de pena imposta para o REGIME ABERTO, com a concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da Medida Liminar, em face de toda a argumentação fática e jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de se resta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o fumus boni Juris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado, quanto o periculum in mora, que na presente questão traduz no risco iminente de ser preso, sendo um trabalhador, já velho, que cuida e sustenta os netos, que ficam com ele para sua filha trabalhar. Seja concedido ao Paciente o direito à prisão em REGIME ABERTO em razão de toda a ampla fundamentação legal e jurisprudencial a corroborar a tese esposada no presente requerimento. Caso este Egrégio Tribunal entenda pela necessidade de mais elementos documentais que se digne a proceder a notificação da Egrégia 6ª. Turma do STJ e a 12ª. Câmara Criminal do TJSP, para que enviem informações, com o voto vencido do Desembargador Amáble Lopez Soto, que concedeu a ordem, pois a fundamentação do voto vencido não constava nos autos quando da impetração do H.C. junto a Autoridade ora coatora STJ, ou também ao Juízo da Comarca de Ribeirão Preto, S.P. (Juizado Especial Criminal), se entender ser o caso, números dos autos acima indicados, para que proceda(m) o envio das informações necessárias à melhor formação do convencimento deste Insigne Colegiado de Nobres Ministros Julgadores” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente ação está deficientemente instruída, pois vários dos documentos juntados estão ilegíveis (e-doc. 3, fls. 24 e ss.), em especial a sentença condenatória e cópias do processo na origem, que o impetrante alega padecerem de nulidade.
    7. Sem os dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    8. Ademais, a decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento do pleito, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente. A matéria posta em questão no presente processo foi objeto de apreciação na instância estadual e, em sede de liminar, foi examinada também pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, é de rigor a continuidade e finalização do julgamento no órgão judicial em que o pleito apresentado está sendo regularmente processado.
    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’-Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, consideradas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora